Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-40.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700400-40.2020.8.07.0021 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: GERCINO HIDRAIM DE LIMA D E S P A C H O Esclareça o Embargante o teor da petição de ID 24607038, haja vista a pendência de julgamento do recurso de Embargos de Declaração. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator